Tribunal: STF
Processo: RE 99523
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-06-12
Data de publicação: 1984-06-12

Ementa:
DUPLICATA. AVAL. DE ACORDO COM O ART-12, DA LEI N. 5474, DE
18.7.1968, O PAGAMENTO DA DUPLICATA PODERA SER ASSEGURADO POR AVAL,
SENDO O AVALISTA EQUIPARADO AQUELE CUJO NOME INDICAR; NA FALTA DE
INDICAÇÃO, AQUELE ABAIXO DE CUJA FIRMA LANCAR A SUA; FORA DESSES
CASOS, AO COMPRADOR. EM FACE DA AUTONOMIA DAS OBRIGAÇÕES, A DO
AVALISTA SUBSISTE, QUANDO SE TRATA DE AVAL ANTECIPADO AO ACEITE DO
TÍTULO, MESMO SE ESSE NÃO OCORRER. HÁ, AI, OBRIGAÇÃO DE GARANTIR O
PAGAMENTO DA CARTULA. SEM PROVA CABAL DE QUE O AVAL FOI DADO AO
ENDOSSANTE, EMPRESTA-SE VALIDADE AO CARIMBO DO BANCO ENDOSSATARIO,
QUE DECLARA TER SIDO APOSTO COMO GARANTIA A OBRIGAÇÃO DO SACADO. NÃO
SE FEZ, NO CASO, COMO SERIA CURIAL, SE DE AVAL A SACADORA-
ENDOSSANTE SE COGITASSE, O LANCAMENTO DAS ASSINATURAS DOS AVALISTAS,
LOGO ABAIXO DA DO REPRESENTANTE DA FIRMA SACADORA-ENDOSSANTE.
RAZOAVEL E A INVOCAÇÃO, DESSARTE, DO DISPOSTO NAS PARTES PRIMEIRA E
FINAL DO REFERIDO ART-12, DA LEI DAS DUPLICATAS. E INCABIVEL, EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, REAPRECIAÇÃO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.